Tribunal: TJES
Processo: 5000626-28.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000626-28.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOBRE VEICULOS E COMERCIO LTDA
RECORRIDO: ELIETE RIBEIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
Nº 5000626-28.2025.8.08.0011

EMBARGANTE:
ELIETE RIBEIRO

EMBARGADO:
NOBRE VEICULOS E COMERCIO LTDA

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL EM CONTRARRAZÕES. RECURSO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte ré, julgando improcedentes os pedidos autorais por ausência de prova mínima de vício oculto em veículo. A embargante alega omissão sobre a inversão do ônus da prova e contradição quanto à necessidade de prova técnica em sede de Juizados Especiais. A embargada, em sede de contrarrazões, pleiteia tutela de urgência para transferência da titularidade do bem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: a) se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto ao ônus da prova e à fundamentação sobre a prova técnica; b) se o recurso possui intuito de rediscutir o mérito da causa, caracterizando-se como protelatório; c) se é cabível o acolhimento de pedido de tutela de urgência formulado pela embargada em contrarrazões que configura inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, consignando que a inversão do ônus da prova (CDC) não dispensa a produção de prova mínima pelo autor (art. 373, I, do CPC).

A manutenção da competência dos Juizados Especiais (por desnecessidade de perícia judicial complexa) não se confunde com a dispensa de prova técnica unilateral (laudos ou orçamentos) para comprovar a existência do dano ou vício alegado.

A via dos embargos de declaração é restrita ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para a reforma do julgado por mera insatisfação da parte.

A reiteração de teses de mérito em sede de aclaratórios evidencia o intuito manifestamente protelatório da embargante.

O pedido de tutela de urgência formulado pela embargada em contrarrazões versa sobre obrigação (transferência de veículo) não discutida anteriormente no processo, configurando inovação recursal proibida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Indeferimento do pedido de urgência da embargada. Condenação da embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, CPC).

Tese de julgamento
:
"1. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não desonera a parte autora do encargo de produzir prova mínima quanto aos fatos constitutivos do seu direito. 2. O reconhecimento da competência dos Juizados Especiais Cíveis para a causa não dispensa o autor da necessidade de instruir o processo com elementos probatórios, ainda que unilaterais, que demonstrem a existência de vícios técnicos alegados. 3. O manejo de embargos de declaração com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito da decisão e forçar reexame de provas configura caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 9.099/95, art. 48;

CPC/2015, arts. 371, 373, I, 1.022 e 1.026, § 2º;

CDC, art. 6º, VIII.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIETE RIBEIRO
em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (ID 19089453), a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega ausência de manifestação adequada sobre a inversão do ônus da prova e a impossibilidade de produção de prova negativa pela consumidora. Argumenta, ainda, haver contradição entre o afastamento da preliminar de incompetência (por desnecessidade de perícia) e a posterior fundamentação que julgou improcedente o pedido por falta de prova técnica/unilateral.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do acórdão e, na mesma oportunidade, requereu tutela de urgência (ID 19444439) para determinar que a embargante realize a transferência do veículo para o seu nome.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejado fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

Quanto à alegada omissão sobre o ônus da prova, impossibilidade de prova negativa e análise dos elementos probatórios, o acórdão enfrentou a questão de forma clara ao consignar que, embora a relação seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tal fato não isenta a parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito (prova mínima), nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo que se falar em prova negativa ou ausência de análise de elementos probatórios.

Em relação à suposta contradição sobre a prova técnica, o acórdão foi claro em mencionar que o fato de a causa não ser complexa a ponto de exigir uma perícia judicial (mantendo-se a competência dos Juizados) não dispensa a autora de apresentar provas unilaterais que corroborassem sua tese.

Como bem fundamentado no acórdão embargado:

"Assim, não vejo como acolher a tese autoral no tocante aos danos materiais e morais, posto que não provado qualquer tipo de vício oculto no veículo então adquirido (não há prova técnica unilateral do problema, ou, ainda, de que o bem fora encaminhado para a oficina para reparo).
Apesar de o caso dispensar a produção da prova pericial, também não há como julgar o feito baseado exclusivamente na palavra da autora."
(g.n.)

Ressalte-se que a decisão foi proferida com fundamento no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no presente caso.

Verifica-se, portanto, que o embargante busca a reforma do julgado por via inadequada. A nítida intenção de rediscutir o mérito configura o caráter protelatório destes embargos, atraindo a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela embargada em sede de contrarrazões (ID 19444439), observo que se trata de nítida inovação recursal. A obrigação de transferência do veículo para o nome da autora/embargante não foi objeto da ação em nenhum momento processual anterior (ausência de pedido contraposto que a justifique), não sendo lícito à parte introduzir novo pedido em fase de embargos de declaração. Assim, INDEFIRO o pedido de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração.

INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado pela embargada por configurar inovação recursal.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)